Tribunal: TJSP
Processo: 1044388-74.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL - VALOR LOCATIVO COM BASE NO APURADO PELA PROVA PERICIAL - INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE PARA FIXAÇÃO DO VALOR – ERRO MATERIAL SANADO – EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS - EMBARGOS DA REQUERENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS